Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719120-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZI KARLA MORAES RAUBER, LARA MORAES RAUBER, ELAINE MORAES RAUBER AGRAVADO: LIZ CRICINY WERLANG RAUBER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIZI KARLA MORAES RAUBER, LARA MORAES RAUBER e ELAINE MORAES RAUBER contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 193477756), que, nos autos do inventário do qual também são herdeiras, deferiu de pedido da inventariante, determinando que a herdeira LIZI KARLA MORAES RAUBER, ora agravante, entregue à inventariante (agravada) o veículo marca/modelo Honda CRV, placa JKC-6569, ano fab./mod. 2012/2012, cor cinza, Renavam 00471827312 a fim de possibilitar o cumprimento integral da decisão de ID 170087809, na qual o Juízo a quo autorizou a venda do aludido automóvel. As agravantes recorrem da mencionada decisão, aduzindo que não se opõem à venda do bem em questão. Relatam que o automóvel encontra-se localizado no Estado de Santa Catarina, onde a herdeira LIZI KARLA MORAES RAUBER reside com a outra herdeira interditada LARA MORAES RAUBER, de quem atualmente é a curadora, conforme sentença prolatada nos autos do Proc. no 0760367-65.2019.8.07.0016. Afirma a recorrente LIZI KARLA MORAES RAUBER que não se nega a devolvê-lo. Porém, como hodiernamente o veículo encontra-se em Santa Catarina, servindo de uso para atender às necessidades da herdeira interditada, a venda do bem naquele Estado com o valor apurado depositado à disposição do juízo seria mais prático e evitaria um desgaste maior com sua remoção para Brasília/DF. Asseveram que as três agravantes anuem com a venda do bem em Santa Catarina de acordo com as avaliações apresentadas nos autos de origem que a inventariante agravada impugnou. Destacam que os veículos usados nem sempre são comercializados exatamente pelo valor da Tabela Fipe, e que há diversos fatores que influenciam neste tipo de negócio, especialmente considerando que o bem tem mais de 12 (doze) anos de uso. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência almejada no presente agravo de instrumento. Ao fim e ao cabo, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a obstar a fluência do prazo de devolução do veículo fixado na decisão recorrida. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso à baila para permitir que a herdeira LIZI KARLA MORAES RAUBER realize a alienação do veículo de placa JKC-6569 no Estado de Santa Catarina. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 58971156 e 58971158), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa suspender os efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, entendo que se revelam presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requestada, especialmente o perigo de dano, tendo em vista que o prazo final para a devolução do bem aqui nesta Capital Federal encerrar-se-á em breve: 20/05/2024. Quanto à probabilidade do direito vindicado, em análise sumária e superficial da controvérsia instaurada entre as partes, extrai-se que as herdeiras que integram o pólo ativo desta pretensão reformatória não são contrárias à alienação do multicitado veículo com reversão do resultado ao monte-mor do inventário, apenas defendem que tal bem seja vendido no Estado de Santa Catarina, local onde se encontra hodiernamente. A despeito da impugnação das avalições e do pedido da inventariante para removê-lo para Basília/DF, à primeira vista, entendo que a transferência determinada na decisão agravada, de fato, pode ensejar uma evitável deterioração do bem, sem falar na logística envolvida, seja pela entrega pessoalmente pela atual detentora da posse ou por terceiros por ela contratados. Além disso, não há qualquer indicativo de que a remoção do veículo para Brasília/DF ensejará na venda pelo igual ou maior valor de avaliação constante na Tabela Fipe, ou seja, em um negócio mais vantajoso do que um realizado no Estado de Santa Catarina. Lado outro, há possibilidade de a inventariante participar ativamente de eventual negociação do bem pelos vários meios virtuais hoje disponíveis, e de responsabilização da detentora na hipótese de venda por preço reconhecidamente abaixo do mercado ou de qualquer outra situação comprovadamente prejudicial ao acervo patrimonial a partilhar. Acrescente-se ainda a possibilidade de reversibilidade desta medida sem maiores consequências. Diante de todo o exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, determinando a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Por haver interesse de incapaz envolvido nesta demanda, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator